Tribunal: TJSP
Processo: 1008172-87.2017.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Somente diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Somente diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, e no particular, não restaram preenchidos.

RECURSO NÃO PROVIDO.